Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-57.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700969-57.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MARICELI NEVES DE SA RECORRIDOS: CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO, CHRISTEN IGOR DA SILVA CORDEIRO, CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO, CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ANULATÓRIAS DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E QUATRO APELOS. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. OPOSIÇÃO. CONTINÊNCIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DEVIDO. NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. REAL INTENÇÃO DAS PARTES. COMODATO VERBAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de apelo por falta de interesse recursal, na medida em que ausente a utilidade e a necessidade de revisão de sentença favorável aos recorrentes, nos termos do artigo 996 do CPC. 2. Há continência entre as ações que apresentam identidade de partes e de causa de pedir, mostrando-se devida a reunião das demandas, por força do disposto nos artigos 56, 57 e 58 do CPC. 3. A ordem de prejudicialidade das ações conferida pelo julgador constitui técnica destinada ao melhor enfrentamento da matéria, não se vislumbrando qualquer nulidade em tal ato judicial, que respeita o disposto no art. 277 c/c art. 489, do CPC. 4. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito e aos réus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 5. A compreensão do caso envolvendo imóvel não regularizado, objeto de negócios jurídicos realizados em família, aponta para a aplicação das regras de experiência (art. 375, CPC), exame da intenção das partes (art. 112, CC) e subsistência dos requisitos legais para o reconhecimento da validade dos ajustes celebrados, na forma do art. 170 do Cód. Civil. 6. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a existência de atos praticados no intuito não de transferir os direitos sobre o imóvel, mas de ceder o seu usufruto ao ex-casal, em comodato gratuito verbal, durante período indeterminado, na forma descrita no art. 579 do Código Civil 7. Julga-se demonstrada a simulação de compra e venda entre pai e filho, sob a ciência da ex-mulher, que se beneficiou dos atos praticados, usufruindo de imóvel sem por ele ter pago qualquer quantia, ou recebido importância por sua cessão onerosa. 8. Sentença mantida para serem julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelante. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor atribuído à causa, a ambos os apelantes, com base no §11 do art. 85, do CPC. 9. Apelo dos autores não conhecido. Conhecido e desprovido o apelo da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I, II e III e parágrafo único e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 219 e 1.647 do Código Civil, sem, contudo, expressar com clareza as razões do seu inconformismo; c) artigos 682, 685 e 686, todos do CPC, insistindo na tese de ter direito à posse do bem. Alega, ainda, erro material do acórdão impugnado, insurgindo-se, ainda, contra a sua condenação na sucumbência mesmo não sendo parte no processo. Todavia, deixa de indica quais os dispositivos teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Nas contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Ferreira dos Santos, OAB/DF 47.190. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, incisos I, II e III e parágrafo único e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admito no que tange à apontada ofensa aos artigos 219 e 1.647 do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de “Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/8/2021). Da mesma forma, o recurso não merece seguimento quanto à suposta afronta aos artigos 682, 685 e 686, todos do CPC, insistindo na tese de ter direito à posse do bem, pois a turma julgadora concluiu que embora a recorrente tenha sustentado a validade da aquisição dos direitos sobre o imóvel, não provou os fatos constitutivos de seu direito, bem como não demonstrou o pagamento de despesas quanto à manutenção do bem, não se desincumbindo de seu ônus de desconstituir o alegado pelas partes contrárias. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso também não merece prosseguir quanto a alegação de erro material do acórdão impugnado, bem como no que concerne a sua condenação na sucumbência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo considerado violado configura deficiência na fundamentação do recurso e atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 178619/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Por fim, em atenção ao id 29114351-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Ferreira dos Santos, OAB/DF 47.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003